Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-82.2015.8.11.0023
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001406-82.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAIR GARCIA ECHETO - CPF: 058.470.848-38 (VÍTIMA), LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 705.247.001-25 (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO SIMPLES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação pelo delito de furto simples quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001406-82.2015.8.11.0023

APELANTE: LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou
LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, do Código Penal pela prática do seguinte fato delituoso, Id. 37198999:

“Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 23 de maio de 2015, por volta das 10 hs, na Av. Brasil, 451, na Sorveteria Paulista, Centro, nesta Comarca de Peixoto de Azevedo, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel da vítima Dair Garcia Echeto. Extrai-se da narrativa dos fatos que, na data e local acima mencionados, aproveitando-se que a vítima estava na parte de trás de seu estabelecimento comercial fabricando sorvetes, o denunciado subtraiu cerca de R$ 2.000,00.

Restou apurado que a vítima percebeu a presença do denunciado saindo da Sorveteria que - ao constatar a presença da vítima - retornou à sorveteria pedindo água e logo após saiu novamente.

Dessume-se do presente caderno investigativo que, desconfiando da atitude de Luis Claudio, a vítima foi até o caixa e constatou que o dinheiro que estava na carteira organizadora tinha sido subtraído.

Em ato continuo, Dair pegou sua motocicleta e passou a procurar pelo denunciado, localizando-o no caixa do comércio denominado “Utilíssima”, ocasião em que o denunciado já estava efetuando o pagamento de alguns objetos comprados naquela loja. Ao ser indagado pela vítima Luis Carlos, este negou ser o autor do furto, momento que foi levado até a sorveteria e lá estando, foragiu-se.

Revela anotar que a vítima saiu correndo atrás do denunciado, o qual após pular dois muros, foi alcançado na rua Thiago Magalhães Nunes, em frente ao Auto Posto Cidade, momento em que populares acionaram a Policia Militar, que efetuou a detenção do mesmo.

Ademais, em revista pessoal, encontraram em poder do denunciado, 01 (uma) chave “micha”, 01 (uma) carteira masculina de cor marrom e preta e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em moeda corrente.

Importante esclarecer, ainda, que os funcionários da loja “Utilíssima” encontraram a carteira furtada em cima de uma prateleira existente naquele estabelecimento comercial. Além disso, ao refazerem o trajeto que o denunciado percorreu, a vítima, na companhia dos Policiais Militares encontraram no terreno do escritório Peixoto, o valor de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais)”.
(sic)

Sobreveio a sentença, julgando procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, Id. 37199963.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, Id. 37199979.

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida, Id. 37199981.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente apelo, consoante Id. 41493480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência probatória.

A materialidade do crime se consubstancia no Boletim de Ocorrência e Auto de Prisão em Flagrante, Id. 37199452, além do Auto de Apreensão, Id. 37199456, p. 2.

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

O réu,
LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA
, permaneceu calado na Delegacia de Polícia, Id. 37199456, p. 4 e não compareceu à audiência de instrução.

Por sua vez, a vítima, Dair Garcia Echeto, em Juízo, relatou que:

“Promotor: Boa tarde senhor Dair Garcia Echeto! Vítima: Boa tarde! Promotor: o senhor foi vítima de um furto? Vítima: Isso. Promotor: o senhor pode falar pra nós o quê aconteceu naquele dia? Vítima: Foi assim, por volta das 10 horas da manhã eu tava cuidando da sorveteria na Avenida Brasil, eu tava com a porta da frente aberta e fazendo sorvete, aí quando eu percebi entrou uma pessoa e saiu, até eu vim pra frente e ele foi pra trás, pediu uma água pra tomar e eu servi pra ele, até eu tinha uma carteira que eu guardo o dinheiro trocado para passar troco na sorveteria, até quando eu abri a gaveta a carteira não estava lá, não tinha entrado ninguém lá, até eu sai na frente e vi que ele estava descendo, até eu avisei o vizinho, o vizinho acompanhou ele, ele entrou em uma loja na utilíssima, aí eu cheguei na porta e ele já tava saindo já, aí eu segurei ele e falei você acabou de me roubar quando foi pedir água lá, ele falou não, não roubei nada, eu falei você roubou sim, aí eu peguei ele levei ele lá na sorveteria, aí quando cheguei lá conversando com ele negando, negando, aí eu falei tudo bem, então vamos ligar pra polícia, quando eu peguei o celular pra mim ligar, ele correu, aí eu corri atrás dele, descemos, passamos pela praça, aí ele pulou uns dois muros ali atrás da JC, e eu dei a volta por baixo, quando eu dei a volta por baixo, ele já tinha pulado na outra rua, aí eu segurei ele, aí quando eu segurei ele a viatura da militar já tava vindo com o Capitão Vieira e o Sargento Adir, aí eu falei pode levar, aí levaram ele, até chegaram lá revistaram ele e tinha 10 reais dentro da cueca, aí voltamos pra trás pegamos as filmagens das câmeras, aí a da utilíssima ela filma tudo, só que a dona tinha ido embora aí não teve jeito, aí voltamos para o pelotão, aí o Capitão Vieira falou assim, vamos fazer o percurso que ele fez, aí eu pulei o muro procurei em tudo que é canto não achei nada, aí pulei o segundo muro e achei um dinheiro embaixo de um copinho, aí falei Capitão Vieira achei o dinheiro, aí voltamos para o pelotão, aí fomos lá na loja e a moça achou a minha carteira vazia em uma prateleira, o dinheiro tava lá no copinho aí foi assim. Advogado de defesa: O senhor recuperou o dinheiro todo? Vítima: Sim. Advogado de Defesa: Os dois mil reais? Vítima: Não, assim, eu tinha em torno de dois mil reais, só que na carteira que foi roubada eu tinha em torno de seiscentos e setenta reais, mas só que ele gastou um pouco na utilíssima ele tava com uma sacola na mão com alguns produtos”.
(sic, Depoimento transcrito nas contrarrazões do Ministério Público, Id. 37199981)

No mesmo sentido, foi a versão apresentada, pelos Policiais Militares, Galdino Vieira de Souza, Adir Gomes de Almeida e Timóteo Lucena Pessoa responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ratificando o depoimento da vítima, inclusive, confirmando que a vítima teria encontrado os valores furtados escondidos em um terreno por onde o acusado teria fugido.

Assim, conforme se depreende das declarações transcritas, o delito imputado ao réu está devidamente comprovado nos autos.

Isso porque, ao contrário do que sustentou a defesa a prova é congruente e conclusiva para manter a condenação do acusado, consoante bem decidido na sentença, mormente pelos depoimentos transcritos em que vítima e testemunhas foram uníssonas ao imputar ao acusado a autoria do furto e a recuperação de parte dos valores furtados escondidos pelo acusado em local por onde ele teria passado durante a fuga.

Desse modo, diante das provas coligidas nos autos, a autoria e a materialidade estão fartamente comprovadas, não permitindo, sequer, uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento das testemunhas, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de
LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA
pelo cometimento do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, não podendo falar-se em absolvição, como requer a defesa, que não colacionou nenhuma prova a afastar a acusação que pesa contra seu defendido, como também não derruiu os fortes indícios contra ele apurados.

Neste passo, tenho que a sentença objurgada é de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos posto que examinou toda a matéria deduzida em juízo, e o fez bem, de forma técnica concluindo por desfecho que indubitavelmente é de ser mantido.

Ante essas considerações, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020